Tribunal: TJDFT
Processo: 0705176-72.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao cadastro geral de empregados e desempregados (CAGED) e serviço de informação e automação previdenciária (PREVJUD). Possibilidade. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta objetivando a cassação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que esgotadas as diligências para localização de bens suficientes à satisfação do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão refere-se à possibilidade de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), considerando as discussões acerca da (im)penhorabilidade de verbas salariais.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar prevista no art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil, desde que a constrição preserve a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família.
4. Se a parte apelante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigura-se razoável a expedição de ofício ao CAGED e ao PREVJUD para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do apelado, a fim de subsidiar eventual penhora de verba salarial do devedor.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e determinar a expedição de ofício ao CAGED e ao PREVJUD.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.10.2018; TJDFT, Acórdão n. 1836397, Agravo de instrumento n. 0743779-89.2023.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024.